Tribunal: TJDFT
Processo: 0726885-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO.
1. O art. 1.658 e seguintes do Código Civil regula o regime da comunhão parcial e disciplina que se comunicam os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento.
2. Os bens adquiridos durante a conjugalidade, sob o regime de comunhão parcial, em regra, devem ser partilhados igualitariamente.
3. A data da dissolução do vínculo nupcial deve ser considerada para fins de partilha do patrimônio amealhado na constância do casamento.
4. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.
5. Recurso não provido.